Tribunal: TJSP
Processo: 2090093-09.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Como (a) na espécie, (a.1) somente na interposição do presente recurso a parte devedora agravante instituição financeira manifestou, expressamente, que exerceu sua opção de baixar integralmente a dívida da parte credora agravada referente ao contrato de refinanciamento objeto da condenação, mesmo sem receber os valores em aberto, fato este superveniente que deve ser

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Como (a) na espécie, (a.1) somente na interposição do presente recurso a parte devedora agravante instituição financeira manifestou, expressamente, que exerceu sua opção de baixar integralmente a dívida da parte credora agravada referente ao contrato de refinanciamento objeto da condenação, mesmo sem receber os valores em aberto, fato este superveniente que deve ser considerado no julgamento do presente recurso, a teor do art. 493, do CPC/2015, prestação esta que produz resultado prático equivalente à tutela específica imposta no título executivo, visto que torna inócua a necessidade de envio de boletos para a parte agravante efetuar o pagamento das parcelas em aberto do contrato objeto da ação, e (a.2) o descumprimento da obrigação de fazer em período anterior à interposição do presente recurso ficou configurado, porquanto a parte devedora instituição financeira não cumpriu a prestação de enviar os boletos do contrato de refinanciamento objeto da condenação de fazer imposta no título executivo, nem cumpriu prestação com resultado prático equivalente, sendo certo que não demonstrado, ainda que perfunctoriamente, a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer imposta pela r. sentença, dado que se a parte agravante banco utiliza sistema que permite a inclusão de débito e envio de boletos para exação dos contratos que celebra, a toda evidência, se, ainda não providenciou, deverá desenvolver o sistema para permitir o cumprimento de decisões judiciais relativos a contratos, cuja existência foi reconhecida, (b) de rigor, o reconhecimento (b.1) da inexistência de justa causa para a mantença e majoração da multa cominatória, instrumento de execução indireta previsto nos arts. 536 e 537, do CPC/2015 (com correspondência no art. 461, do CPC/1973), a partir a partir do fato superveniente que produziu resultado prático equivalente à tutela específica imposta no título executivo; e (b.2) da exigibilidade da multa cominatória inicialmente imposta antes da ocorrência do fato superveniente, (c) impondo-se, em consequência: (c.1) a manutenção das r.r. decisões agravadas, no que concerne ao reconhecimento da exigibilidade da multa cominatória anteriormente imposta em período anterior à ocorrência do fato superveniente; e (c.2) a reforma, em parte, das r.r. decisões agravadas, para declarar a inexigibilidade da multa cominatória a partir do fato superveniente que tornou inócua a necessidade de envio do boletos, desconstituindo as deliberações de prosseguimento do cumprimento de sentença da obrigação de fazer, com majoração da multa cominatória imposta.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Não configurada.
Recurso provido, em parte.